Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIDIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1.Ante a ausência de norma específica, aplica-se a regra geral do prazo prescricional de 20 (vinte) anos para a pretensão de anulação de negócio jurídico celebrado na vigência do CC/16.
2. Tendo em vista que a autora/apelante foi omissa e não deu função social à propriedade, contrariando os ditames do ordenamento jurídico, não é crível alegar que o prazo de prescrição somente iniciou 38 (trinta e oito) anos depois da celebração do ajuste, quando teve conhecimento do vício, pois seria uma forma de beneficiar-se com a própria torpeza.
3. Recurso desprovido.